Tribunal: STF
Processo: Rcl 54572
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Henrique Pereira de Araujo ajuizou a presente ação sustentando que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127 MC, ministro Ricardo Lewandowski.



    Sustenta, em síntese, o descumprimento “da norma prevista no artigo 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94”. Pretende, em consequência, a concessão de prisão domiciliar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado:



    Reclamação. Processual penal. Prisão preventiva. Alegação de descumprimento do quanto decidido pelo Plenário do e. STF na ADI 1127. Prerrogativa da Advocacia de prisão preventiva em sala de Estado-Maior. 



    1. A jurisprudência do e. STF é no sentido de ser possível a prisão do advogado, na pendência do trânsito em julgado da condenação, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições adequadas. 2. Na estreita via reclamatória, a defesa não demonstrou que as prerrogativas da Advocacia estejam sendo inobservadas na espécie. 3. Pela improcedência.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Não se desconhece que o advogado possui, uma vez submetido a prisão, direito público subjetivo de ser recolhido em estabelecimento prisional com instalações condignas, nos temos do art. 7º, V, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994) e do precedente invocado como paradigma pelo reclamado (ADI 1.127 MC).



    Entretanto, observo que a decisão reclamada, ao indeferir a liminar de habeas corpus impetrado em favor do reclamante, ressaltou que “o paciente está em sala isolada dos detentos comuns, com preservação da sua integridade, além de ser possível o atendimento de eventuais necessidades médicas”.



    Ademais, as informações constantes dos autos (eDoc 11) ressaltaram que o reclamante está detido em cela especial e separado dos presos considerados comuns. Confira-se:



    O preso Fábio Henrique Pereira de Araújo, matrícula 1.288.646, foi incluso nesta Unidade Prisional em 13/05/2022 procedente do CDP de Guarulhos II, por exercer a profissão de advogado (Determinação Judicial da 4ª. Vara Criminal de Guarulhos – autos do processo 0000683- 18.8.26.0535), visto esta unidade atender o referido perfil; 



    O referido preso encontra-se alojado em cela onde residem outros 05 (cinco) presos, todos com perfis especiais, sendo: 03 (três) Ex-Policiais Militares, 01 (um) Bombeiro Civil e Ex-vigilante, 01 (um) Agente de Segurança Penitenciária. 



    Informo que a capacidade da cela é para 06 (seis) presos, e está dentro da lotação permitida (abriga atualmente 06 presos), bem como, se encontra nas conformidades quanto à salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana nos termos do artigo 88 da Lei 7.210/84. 



    Esclareço que esta penitenciária atende presos com perfis diferenciados, sendo regulamentada pelo Decreto 50.412/2005, o qual aduz no artigo 2º., § 2º: 



    [...]



    Por possuir perfil diverso do comum, a D. Coordenadoria das Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral (órgão administrativo superior desta Unidade Prisional), bem como, por deliberação do D. Juízo (DEECRIM 9ª. RAJ de São José dos Campos) em outras ocasiões de semelhante teor, firmaram-se o entendimento de que esta Unidade por ser intitulada de perfil diferenciado, ou seja, diversa de Unidade comum, pode abrigar presos que fazem jus à cela especial quando passivos de sofrerem constrangimento físico ou moral por parte da população carcerária custodiada em estabelecimentos prisionais considerados comuns. 



    Por derradeiro, e por todo o exposto, ressalto que todos os presos desta unidade estão separados dos presos considerados comuns e em instalações e comodidades condignas, estejam eles no pavilhão habitacional I ou pavilhão habitacional II, reforço, esta penitenciária como um todo é considerada de perfil diferenciado. 



    Entendo que o teor das informações citadas evidencia a ausência de desrespeito à decisão apontada como paradigma (ADI 1.127 MC). Destaco, no mesmo sentido, a Rcl 14.467, ministro Gilmar Mendes; a Rcl 25.351 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl n. 23.567, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 4.713, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 25.829 AgR, ministro Dias Toffoli, que possui a seguinte ementa:



    Agravo regimental na reclamação. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. Local guarnecido de instalações condignas, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, localizada em área separada dos demais detentos. Impropriedade da reclamação para reavaliar a decisão judicial que considera unidade prisional como adequada ao recolhimento de advogado, o qual goza do direito a prisão especial. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    Ressalto, ainda, que para discutir sobre as condições das instalações do estabelecimento prisional em que o reclamante está acomodado, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado no processo de origem, inviável em sede de reclamação constitucional.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Edson Fachin que, nos autos da Reclamação n. 45.298, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Efetivamente, o objetivo perseguido pelo reclamante é estranho ao âmbito de incidência da ADI 1.127, a qual não se presta a realizar um exame minucioso das instalações em que se encontra custodiado advogado, para concluir se há ou não afronta à prerrogativa legalmente prevista na Lei 8.906/1994. Tal providência, além de não estar contemplada no julgado apontado como paradigma, demandaria a minuciosa análise de fatos e provas, o que, como cediço é inviável na estreita via. 



    Por fim, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator